Tribunal: TJSP
Processo: 1036510-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documento nos autos dando conta do prévio requerimento, da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documento nos autos dando conta do prévio requerimento, da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a prolação de nova sentença".